Tribunal: TJMT
Processo: 1024459-79.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024459-79.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ANA GONCALVES FERREIRA - CPF: 459.500.671-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PROCESSO PARALISADO – PESSOA JURÍDICA – INTIMAÇÃO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO ENTREGUE NO ENDEREÇO DA EMPRESA – VALIDADE – INÉRCIA CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – ADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, III, §1o, DO CPC – INFORMAÇÃO ACERCA DA CONSTRIÇÃO DO VEÍCULO INFORMADA PELA PARTE APÓS A SENTENÇA, MEDIANTE A INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA – APLICAÇÃO DE MULTA AO AUTOR, POR PRÁTICA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DE JUSTIÇA – ART. 77, §2o, CPC - INVIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, §1o, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Para ser válida a intimação da pessoa jurídica, basta que ela seja recebida por funcionário, na sede da empresa, desde que o endereço constante do mandado ou no “AR” seja o mesmo indicado na petição inicial ou pela parte em outra peça processual.

É legítima a extinção do processo, por abandono, quando a empresa, embora intimada pessoalmente, deixa de praticar os atos necessários para o andamento do processo.

Não obstante a desídia verificada, constitui dever do oficial de justiça promover a comunicação do cumprimento da liminar constritiva, o que inocorreu.

Portanto, considerando que eventual tumulto processual, decorrente de violação a deveres impostos às partes do processo, nos termos do artigo 77 do CPC, decorreu, também, de ato omissivo de serventuário da justiça, reputo desarrazoada a aplicação da reprimenda processual, estabelecida pelo §2o, do referido dispositivo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela
Banco Pan S.A.
, com o fito de reformar sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou extinto, sem apreciação de mérito, a Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em face de
Ana Goncalves Ferreira
, por abandono de causa, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil, e, em razão do reconhecimento da prática de ato atentatório a dignidade da justiça, consistente a falta de comunicação da apreensão do bem, fixou a multa de 20% do valor da causa em favor do Estado.

Nas razões recursais, o banco, sustenta, em breve resumo, que hipótese não comporta a extinção da ação, nos termos proferidos na sentença, uma vez que foi realizada a constrição do veículo, cujo ato, por equívoco, não foi informado ao juízo.

Diz que a sentença não pode prevalecer, porquanto o procedimento regulado pelo Decreto-Lei no 911/69, prevê a restituição da posse do veículo ao banco, após o decurso do prazo para a purgação da mora, autorizando a instituição financeira, inclusive, a proceder com a venda bem, de modo que a extinção, por abandono de causa se mostra ilegal.

Sustenta a necessidade de consolidação da posse, nos termos da legislação pertinente, sendo incabível a extinção da ação, nos moldes proferidos.

Assevera a ilegalidade da aplicação de multa, por prática de atentatório à dignidade da justiça, por falta dos requisitos ensejadores para aplicação da reprimenda processual, em especial porque é o maior interessado no prosseguimento do feito, destinado à recuperação de seu crédito.

Pugna pela exclusão da multa ou, alternativamente, pela redução do percentual arbitrado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A rigor do artigo 485, III, § 1o, do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Para a extinção do feito, nos termos do referido dispositivo legal, mister se faz o abandono da causa pela parte autora por mais de 30 (trinta) dias, bem como a sua inércia, após intimação pessoal para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Outrossim, tal providência prescinde de requerimento da parte contrária, quando esta, apesar de citada, deixa de apresentar contestação, como ocorre na hipótese, consoante dicção do artigo 485, §6o, do Código de Processo Civil.

Art. 485. (...)

§ 6o
Oferecida a contestação
, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

É cediço que, para ser válida a intimação da pessoa jurídica, basta que ela seja recebida na sede da empresa, desde que o endereço constante do mandado ou no “AR”
seja o mesmo indicado na petição inicial
ou pela parte em outra peça processual.

Nesse sentido, seguem os precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. PESSOA JURÍDICA. INTIMAÇÃO VÁLIDA. INÉRCIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. REQUERIMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICABILIDADE DAS SÚMULAS NoS 282 E 356/STF. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO FORMADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ. 1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa do provimento ao agravo regimental. 2.
Bastante e válida a intimação via postal da pessoa jurídica, recebida por funcionário, ainda que sem poderes para representá-la
. 3. O prequestionamento constitui requisito indispensável ao conhecimento do recurso especial, que exige o pronunciamento judicial específico; é preciso que o Tribunal a quo tenha decidido a respeito do tema suscitado. 4. Não se aplica o teor da Súmula no 240/STJ às hipóteses em que a relação processual não se formou. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no Ag 1056801/RJ, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe 29/06/2010)
(sem grifos no original)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO. ABANDONO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SÚMULA N. 240/STJ. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Pode o magistrado extinguir o processo com base no art. 267, III, § 1o, do CPC, desde que intimado o autor para dar prosseguimento ao feito em 48 horas, sendo inaplicável a Súmula n. 240 do STJ quando não tenha sido promovida a citação do réu. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que a tese versada no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 356.270/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 15/04/2014)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA (CPC, ART. 267, III) – SITUAÇÃO DE ABANDONO PROCESSUAL CONFIGURADO – INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 48 HORAS, PROMOVER O PROSSEGUIMENTO DO FEITO – INTIMAÇÃO PELA VIA POSTAL – POSSIBILIDADE – PESSOA JURÍDICA – RECEBIMENTO NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO SOCIAL E DA PETIÇÃO INICIAL – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Partindo-se do pressuposto de que é válida a intimação pela via postal a fim de cientificar o autor acerca da necessidade de promover o prosseguimento do feito, desde que atinja tal desiderato, e considerando não se mostrar crível que a
carta devidamente encaminhada ao endereço da empresa-autora constante de seu estatuto social e da petição inicial, ainda que não recebida por seus representantes legais, não tenha chegado ao conhecimento destes, tem-se por atendida a exigência prevista no artigo 267, § 1o, do CPC
; (...) Reputando-se válida a intimação e remanescendo a autora da ação inerte, a extinção do feito, em que não restou conformada a relação processual com o ora recorrido, era mesmo a medida de rigor. Ressalte-se, assim, que, em se tratando de ação de busca e apreensão em que o réu não foi citado, a extinção do feito, de ofício pelo magistrado, prescinde da manifestação do réu. Afasta-se, por isso, a incidência, na espécie, do enunciado n. 240/STJ” (STJ – 3a Turma – REsp 1094308/RJ – Rel. Ministro MASSAMI UYEDA – j. 19/03/2009, DJe 30/03/2009).

(TJ/MT - Ap, 142558/2013, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 20/05/2014, Data da publicação no DJE 26/05/2014)

No caso em apreço, verifica-se que o apelante foi devidamente intimado, conforme se depreende do aviso de recebimento colacionado ao id. 129336676, cujo documento foi recebido no mesmo endereço da instituição financeira, consignado na petição inicial.

Não obstante, a parte se manteve inerte, deixando de promover os atos indispensáveis ao andamento do processo; circunstância que autoriza a extinção do feito, por abandono, conforme procedido na sentença combatida.

Impende ressaltar que, neste caso, é desnecessária a intimação do causídico para o cumprimento de seu mister, nos termos da jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2. Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora,
sendo descabida a intimação de seu advogado
. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Embargos de declaração acolhidos. (EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 19/02/2016)

Todavia, merece reparos a sentença, no tocante à multa, uma vez que, não obstante a desídia verificada, constitui dever do oficial de justiça promover a comunicação do cumprimento da liminar constritiva, o que, neste caso, inocorreu.

Portanto, considerando que eventual tumulto processual, decorrente de violação a deveres impostos às partes do processo, nos termos do artigo 77 do CPC, decorreu, também, de ato omissivo de serventuário da justiça, reputo desarrazoada a aplicação da reprimenda processual, estabelecida pelo §2o, do referido dispositivo legal.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, apenas para excluir a aplicação da multa, prevista no artigo 77, §2o, do CPC; mantendo inalterada a sentença nos demais tópicos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022